Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701171-88.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS RECORRIDO: JUAREZ BRAGA CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS: PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos. 2. A aquisição de veículo, antes da anotação de restrição, não configura má-fé do adquirente e enseja a desconstituição da penhora. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do julgado, por não haver manifestação da turma julgadora sobre a não aplicação do precedente mencionado; b) artigos 422 do Código Civil, e 195 do Código de Processo Civil, ao entender que aquisição de veículo, antes da anotação de restrição, não configura má-fé do adquirente e enseja a desconstituição da penhora. Afirma que a existência de ação em curso já é capaz de evitar a aquisição do bem com possibilidade de constrição. Aponta, divergência jurisprudencial, no aspecto, colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 489, §1o, do CPC, pois consoante entendimento da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 422 do Código Civil, 195 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que a aquisição de veículo, antes da anotação de restrição, não configura má-fé do adquirente e enseja a desconstituição da penhora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRADA SOBRE O BEM OU INFORMAÇÃO DE PENHORA. PREVALESCE A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão atacado exigiria incursão no acervo fático probatório dos autos para sindicar circunstâncias do caso concreto ressaltadas pelo Tribunal de origem, para a alteração das premissas firmadas na r decisão colegiada recorrida, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria relativa à ilegitimidade da parte agravada para os embargos de terceiros, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1485476/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023